Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712061-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNE GABRIELLE ANDRADE PINHEIRO MOURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anne Gabrielle Andrade Pinheiro Moura contra decisão (ID 230206963 do processo n. 0702584-14.2025.8.07.0014) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra BRB – Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu suspendesse os descontos efetuados na conta-corrente da autora, decorrentes de empréstimos bancários. Em suas razões recursais (ID 70279346), a agravante narra que possui parte significativa de sua renda comprometida com empréstimos pessoais e consignados, além de cartões de crédito e outras linhas de crédito adquiridas junto ao agravado, o que motivou o ajuizamento da ação em questão. Afirma que, em 20/2/2025, protocolou um requerimento administrativo junto ao banco para cancelamento dos descontos em sua conta bancária, com base no Tema 1.085 do STJ e na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, mas não obteve resposta. Defende ter o direito de cancelar a autorização de descontos em sua conta corrente. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Pleiteia a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados pela ré em sua conta bancária. Ressalta estar presente o requisito do perigo do dano, pois parcela significativa de sua renda está comprometida. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir o pedido de tutela de urgência e determinar ao réu que suspenda os descontos efetuados em sua conta bancária. No mérito, vindica que seja confirmada a medida liminar. Sem recolhimento do preparo, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedida na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Anne Gabrielle Andrade Pinheiro Moura contra BRB – Banco de Brasília S.A., no qual requer a concessão de tutela de urgência para que o réu suspenda os descontos efetuados em sua conta-corrente, decorrentes de empréstimos bancários. Nesse ínterim, o Juízo da origem indeferiu a liminar vindicada pelos seguintes fundamentos (ID origem 230206963): (...) No presente caso, não há probabilidade do direito, porque se nota que a autora permitiu os descontos e agora é contraditório ao pedir a retirada. Quanto aos valores descontados, deve assumir sua escolha quanto ao endividamento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Compete ao consumidor se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, em atenção à boa-fé objetiva, sendo relevante a proibição do venire contra factum proprium. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram abuso por parte da instituição financeira, uma vez que o comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria deliberação. Dessa forma, não é possível que o consumidor realize a contratação do mútuo e utilize os valores disponibilizados, mas se esquive de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. Acerca do assunto, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta-corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. Destaca-se que a prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta-corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. Assim, a revogação da autorização de descontos deve operar apenas em face de contratos futuros. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDAS. REPACTUAÇÃO. LEI N. 14.181/2021. NECESSIDADE. DESCONTOS. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva. 5. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses. 6. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça registrou a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização de quebra irrestrita, pelo contrário. 7. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato. 8. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Essa condição não foi demonstrada no caso em exame. (...)(Acórdão 1974477, 0749658-43.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) Com efeito, em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito para que se suspenda os descontos efetuados na conta-corrente da agravante. Portanto, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora